Tribunal: TJMT
Processo: 1011344-93.2016.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1011344-93.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), Secretário Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E, EM SEDE DE REEXAME RATIFICOU A SENTENÇA.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – NEGATIVA DE CÓPIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO AO INTERESSADO – DIREITO DO CIDADÃO À INFORMAÇÃO – OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – PERDA DO OBJETO – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1 – Não prospera a arguição de perda de objeto em razão do fato de o recorrente ter cumprido integralmente as obrigações impostas na decisão objurgada, porquanto fez em cumprimento à ordem judicial, não praticando assim nenhum ato incompatível com o interesse em recorrer.

2 – O direito à informação é assegurado a todo cidadão e decorre também do princípio constitucional da publicidade dos atos da administração pública.

R E L A T Ó R I O

APELANTE (S):

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

APELADA (S):

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda da Capital que, nos autos do mandado de segurança com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Público do Estado de Mato Grosso contra ato coator praticado pelo Secretário Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano, concedeu a ordem pleiteada, ratificando a liminar anteriormente deferida,
para determinar ao Impetrado que apresente fotocópia do procedimento pelo qual a Sr.a Stefani Souza Lopes realizou a sua inscrição junto ao Sistema Habinet, bem como da diligência da qual resultou a exclusão dessa senhora de tal sistema e da participação das próximas fases de seleção de famílias que serão contempladas com unidades habitacionais dos residenciais Nico Baracat I, II e III.

Colhe-se dos autos que, a Defensoria Pública impetrou mandado de segurança para garantir atendimento a assistida Stefani Souza Lopes. No
mandamus
, alegou que a Instituição tem como prerrogativa a possibilidade de requisitar de autoridade pública ou de seus agentes documentos e providências necessárias ao exercício de suas atribuições.

Explicou que a assistida procurou orientação jurídica quanto a sua exclusão do Sistema Habinet e da participação das fases de seleção de famílias que serão contempladas com unidades habitacionais do Programa Habitacional Minha Casa Minha Vida, Faixa 1, nos residenciais Nico Baracat I, II e III.

Em análise ao pedido liminar, o magistrado registrou que é cristalino o direito de a Defensoria Pública requisitar as informações necessárias a fim de promover a devida orientação jurídica à assistida Stefani Souza Lopes, devido aos comandos inscritos na Constituição Federal e nas leis federal e estadual e no mérito concedeu a ordem.

Nas suas razões (id. 7632391) o Município de Cuiabá sustenta que o Juízo
a quo
foi
omisso
em relação a impossibilidade de fornecimento de fotocópia do procedimento e extinção do feito com fundamento no artigo 485 do Código de Processo Civil.

Alega, também, que as pretensões da Apelada já foram atendidas, não merecendo a manutenção da liminar para o fornecimento dos documentos solicitados, razão pela qual a ação deve ser extinta.

Afirmou, ainda, que inexiste processo físico para a primeira etapa de seleção do programa municipal de habitação, dado que o procedimento é virtual; que não há se falar em omissão da Administração, mas em impossibilidade material para se concretizar o ato; que foi cumprida a determinação judicial, pois foram fornecidos os documentos e informações disponíveis, restando patente a perda do objeto da presente demanda.

Ao final, requer a análise das provas documentais acostadas aos autos que não foram objeto de apreciação pelo Juízo de primeiro grau e que seja reformada a sentença, julgando-se extinto o processo sem resolução de mérito devido a perda do objeto.

A Defensoria Pública apresentou contrarrazões (id. 7632394), trazendo elementos estranhos ao processo, mas pugnando pelo desprovimento da Apelação, sob o argumento de que não houve perda do objeto.

A Procuradoria-Geral da Justiça (id. 8541313), manifestou pelo desprovimento do Apelo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 20 de janeiro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2020